Tribunal: STF
Processo: AI 747821
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 287 DO STF. 
   REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO 
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante não 
   atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Inviável, 
   portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
II - 
   É pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em 
   recurso extraordinário, decisão do Superior Tribunal de Justiça 
   que inadmitiu recurso especial.
III - A apreciação dos temas 
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas 
   infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie. 
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do 
   STF.
IV - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo 
   regimental improvido.